Tribunal: TJMT
Processo: 1004084-89.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004084-89.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE NIVALDO ALVES - CPF: 567.772.131-04 (RECORRENTE), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), RONALDO SARTORI CARVALHO - CPF: 403.473.558-97 (RECORRIDO), LEANDRO MARTINS ALVES - CPF: 223.481.978-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COMPRA DE VEÍCULO QUE ESTÁ EM POSSE DO RECLAMADO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPRA. RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

A ausência de prova do negócio jurídico e do pagamento inviabiliza o reconhecimento de danos materiais e morais.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente
alega ter adquirido um veículo da empresa Reference por R$ 20.000,00. Relata que, após problemas na regularização do bem, o Recorrido, antigo proprietário, retirou o veículo do pátio da PRF, impossibilitando o Recorrente de permanecer em posse do bem.

Pleiteou o ressarcimento de R$ 20.000,00 por danos materiais e indenização por danos morais.

Em defesa, o Reclamado alega que o Autor já havia proposto uma ação similar contra ele, sob o número 0009973-56.2015.8.11.0006 perante a 2 Vara Cível de Cáceres – MT, onde buscava a apreensão do veículo objeto da presente demanda, tendo sido julgada improcedente.

Afirma que não houve pagamento de nenhum valor e sequer houve negócio jurídico entabulado entre as partes.

Indaga ainda o motivo pelo qual o Autor não propôs a ação contra a empresa que supostamente vendeu o veículo à ele, requerendo por fim, a improcedência da demanda.

A sentença julgou improcedente os pedidos autorais, ante a ausência de provas para subsidiar o pedido.

A parte Autora interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida, uma vez que a parte autora não logrou êxito em comprovar que houve qualquer tipo de relação jurídica firmada com a Reclamada.

Embora o Autor afirme ter comprovado o veículo Caminhonete L200 4x4, 1.8, cor prata, placa CYU 2513, ano 2000, modelo 2001, diesel, na loja Reference, por R$ 20.000,00, e que o mesmo está em posse do Requerido, não trouxe prova do alegado.

Verifico que o documento juntado pelo autor, no id. 297821865, confirma que o autor estava conduzindo o veículo, mas que o mesmo é de propriedade do Requerido, não havendo qualquer documento que comprove a aquisição do bem, nem entre o autor e o Requerido, nem entre o autor e a empresa Reference.

Embora o laudo de vistoria, juntado ao id. 297821871, demonstre interesse do Autor na compra do bem, não há documento que comprove a efetiva compra.

Ademais, não há sequer comprovante de pagamento que justifique o valor pleiteado a título de danos materiais (R$ 20.000,00).

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025